Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-50.2020.8.11.0092
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000289-50.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALDEMIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 030.997.804-13 (APELANTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSESSORIA PEDAGOGICA - CDAP - CNPJ: 18.607.107/0001-68 (APELADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSESSORIA PEDAGOGICA - CDAP - CNPJ: 18.607.107/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR – PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NEGATIVA DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME – RESPONDE SINDICÂNCIA E AÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DO CARGO – PREVISÃO NO EDITAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DOS RETROATIVOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 - O Edital que rege o processo seletivo dispõe que o servidor que esteja respondendo sindicância, com afastamento do exercício de suas atividades, somente poderá participar de novo PSS após a finalização da Sindicância.

2 - Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato das autoridades apontadas como coatoras, que negaram o prosseguimento do Apelante no processo seletivo, pois apenas cumpriram o previsto no edital, diante da instauração de sindicância em face do servidor Impetrante.

3 – Nos termos do artigo 329 do CPC é defeso a alteração do pedido no recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÂO No. 1000289-50.2020.8.11.0092

APELANTE
: ALDEMIR DOS SANTOS SILVA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Aldemir dos Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor da Escola Estadual Carlos Irigaray Filho e da Assessora Pedagógica de Alto Araguaia – SEDUC/MT, denegou a segurança vindicada, que objetivava a determinação para que as autoridades coatoras procedessem com a contagem e validação de pontos do Impetrante no processo seletivo para contratação de professores da rede estadual de ensino e, posteriormente, procedessem com a distribuição das aulas.

Irresignado, o Impetrante apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o mandado de segurança foi impetrado em face do Diretor Escolar e da Assessora Pedagógica, que impediram o professor de realizar a contagem e validação de pontos no Processo Seletivo Edital n. 007/2019, negando a validação e atribuição de aula na Unidade Escolar Carlos Irigaray Filho.

Alega que, o Juízo
a quo
desconsiderou que o Apelante não respondia sindicância na época do processo seletivo, já que a sindicância foi aberta somente em 25 de março de 2020, conforme extrato da Portaria no. 172/2020.

Aduz que, a sentença foi proferida em violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que foi fundamentada no fato de que o professor (Apelante) responde ação penal, pelo suposto crime de assédio moral, o que configura, na verdade, julgamento antecipado do Recorrente na ação penal.

Ressalta que, o processo tramitou sem manifestação das autoridades coatoras, que sabiam da ilegalidade de suas condutas.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, para que o Recorrente seja contratado pela SEDUC, com data retroativa ao mês de fevereiro, com o devido pagamento dos retroativos.

Contrarrazões no id. 63747953, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 65784995).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Aldemir dos Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor da Escola Estadual Carlos Irigaray Filho e da Assessora Pedagógica de Alto Araguaia – SEDUC/MT, denegou a segurança vindicada, que objetivava a determinação para que as autoridades coatoras procedessem com a contagem e validação de pontos do Impetrante no processo seletivo para contratação de professores da rede estadual de ensino e, posteriormente, procedessem com a distribuição das aulas.

Denota-se dos autos que, Aldemir dos Santos Silva impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor da Escola Estadual Carlos Irigaray Filho, Sr. Stênio Alves Leal, e da Assessora Pedagógica de Alto Araguaia – SEDUC/MT, alegando, na inicial, que era professor na Escola Estadual Carlos Irigaray Filho, tendo sido afastado de suas funções pedagógicas, a pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, devido a uma suposta conduta ilegal.

Sustentou que, no final do ano de 2019, participou de Processo Seletivo para contratação de professores da rede estadual de ensino, porém, teve negado o prosseguimento no certame, sob o argumento de que estaria respondendo a um processo administrativo disciplinar.

Aduziu que, já no ano de 2020, foi à Escola Estadual Carlos Irigaray Filho para realizar um pedido de cópia do PAD, sendo informado pela secretaria escolar que não havia PAD contra ele, e que a não contagem e validação dos pontos para distribuição de aula se deram por pedido da Assessora Pedagógica em conjunto com o Diretor da unidade escolar.

Ao final, requereu a concessão da segurança para que as autoridades apontadas como coatoras procedessem com a contagem e validação de pontos do Impetrante e, posteriormente, procedessem com a distribuição das aulas.

O pedido de liminar foi indeferido pelos seguintes fundamentos:

[...]. Analisando os fatos, fundamentos e provas trazidos na inicial, ao menos nesta fase processual, não vislumbro qualquer lesão a direito líquido e certo do impetrante.

Em primeiro lugar, porque não há qualquer demonstração formal do ato violador do direito do impetrante.

Ora, se o impetrante foi impedido pelas autoridades coatoras de prosseguir no processo seletivo, deve haver algum motivo apto a justificar a conduta drástica. Porém, como dito acima, tais fatos não foram esclarecidos de forma satisfatória nesta fase inicial do processo.

Nesse cenário, entendo prudente aguardar a formação do contraditório e manifestação ministerial para tomada de decisão em cognição exauriente.

Mesmo porque, como é sabido, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade, até que haja prova em contrário. [...].

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, esclarecendo que a ficha de contagem de pontos do Impetrante foi inativada, diante da instauração de sindicância administrativa em desfavor do servidor, ora Apelante, por supostamente ter assediado sexualmente aluna menor, conforme Portaria no. 172/2020/GS/SEDUC/MT, datada de 24 de março de 2020, além do que o edital que regula o processo seletivo no. 007/2019/GS/SEDUC/MT, dispõe no item 4.4.3., “d”, que
o servidor que esteja respondendo sindicância, com afastamento do exercício de suas atividades, somente poderá participar de novo PSS após finalização da Sindicância.

O Ministério Público manifestou pela denegação da segurança e, ao, final, sobreveio sentença denegatória da ordem.

Contra a mencionada sentença, o Impetrante apresentou recurso de apelação.

Pois bem. Sem razão o Apelante.

Inicialmente, entendo que a petição inicial deveria ter sido indeferida liminarmente, tendo em vista que o Apelante/Impetrante não anexou aos autos o suposto ato coator, tanto que o Magistrado de Primeiro Grau consignou na decisão liminar que não havia qualquer demonstração formal do ato violador do direito do Impetrante, de modo que era necessário aguardar o contraditório.

Somente após a manifestação do Estado de Mato Grosso, com a juntada dos documentos, foi possível verificar que, de fato, o Apelante/Impetrante responde Sindicância instaurada por meio da Portaria no. 172/2020/GS/SEDUC/MT, de 24 de março de 2020.

O Edital no. 007/2019/GS/SEDUC/MT, publicado no Diário Oficial em 5 de novembro de 2019, destinado a seleção, formação de cadastro e contratação temporária de Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, previa no item 4.4.3, “d”, que:

4.4.3 - Será inativado o formulário de seleção, pela Comissão Estadual/SEDUC do Processo Seletivo Simplificado – PSS/2020, do candidato que:

d) o servidor que esteja respondendo sindicância, com afastamento do exercício de suas atividades, somente poderá participar de novo PSS após a finalização da Sindicância.

Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato das autoridades apontadas como coatoras, que negaram o prosseguimento do Apelante no processo seletivo, pois apenas cumpriram o previsto no edital, diante da instauração de sindicância em face do servidor Impetrante.

Ademais, o próprio Apelante/Impetrante confessou na petição inicial que foi
afastado de suas funções pedagógicas a pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, devido a uma suposta conduta de ilegal.

Foi mencionado na sentença que o Impetrante/Apelante responde ação penal distribuída em 17-10-2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 216-A do Código Penal (Assédio sexual) contra uma de suas alunas, menor de idade, que teria ocorrido no mês de julho de 2019, ou seja, antes da realização do processo seletivo.

Registro, ainda, que não há informações nos autos de que o Impetrante apresentou impugnação ao edital, de modo que a administração pública apenas cumpriu aquilo que estava previsto no edital que rege o processo seletivo.

Por fim, observo que na petição inicial do mandado de segurança, o Impetrante requereu que

a Assessoria Pedagógica e a Direção da Escola Estadual Carlos Irigaray Filho procedessem com a contagem e validação de pontos do Impetrante e, posteriormente, procedessem com a distribuição de aulas. Não pode agora, na fase recursal, pleitear a modificação do seu pedido para que seja contrato pela SEDUC, com data retroativa ao mês de fevereiro, com o devido pagamento dos retroativos

Dispõe o artigo 329 do CPC:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Logo, é o caso de negar provimento ao recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação apresentado por Aldemir dos Santos Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021